Tribunal: STF
Processo: HC 101296
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA 
   DE ILEGALIDADE - DESPROVIMENTO. Impõe-se o desprovimento do agravo 
   regimental no que a impetração, na qual indeferida liminar, surgiu, 
   sob tal ângulo, sem relevância maior, considerado o ato do Superior 
   Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, implicara a não concessão
   de idêntica medida.